Tribunal: STJ
Processo: 1011253-56.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081795 - SP(2025/0399509-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ABUELO SOCIEDADE EDUCACIONAL
LTDA
S/S
ADVOGADO
: CASSIANO RICARDO DE PAULA CAMPOS - SP212507
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO CAMBURI
ADVOGADA
: VIVIANE BASQUEIRA D ́ANNIBALE - SP177909
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
mbargos à execução
1. E
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:49
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 61b1c27d-8c0c-47a4-9959-6ee3d1ca2817

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3081795 - SP (2025/0399509-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ABUELO SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA
ADVOGADO
: CASSIANO RICARDO DE PAULA CAMPOS - SP212507
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO CAMBURI
ADVOGADA
: VIVIANE BASQUEIRA D ́ANNIBALE - SP177909
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
mbargos à execução
1. E
2. É inepta a petição de agravo no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por ABUELO SOCIEDADE
EDUCACIONAL S/S LTDA, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial..
embargos à execução, ajuizada pela agravante, em face de
Ação:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CAMBURI, na qual requer o reconhecimento da inexistência
de título líquido, certo e exigível e de excesso de execução, com a extinção da
execução.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. Título extrajudicial (despesas de condomínio).
Embargos do devedor. Juízo de improcedência. Recurso de executada,
embargante. Parcial provimento. (e-STJ fl. 223)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
Documento eletrônico VDA53198508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:22
Código de Controle do Documento: 83e47bad-55f3-461d-9e0c-e44925ef5434

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
a aplicação da
e que o agravo em recurso especial ataca todos os
Súmula 7/STJ
fundamentos da decisão de inadmissão, apontando violação de lei federal. Traz
questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado
o mérito.
VOTO
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante com base na seguinte fundamentação:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022
do CPC, ausência de afronta a dispositivo legal e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente:
ausência de afronta ao
do CPC e
art. 1.022
Súmula 7/STJ.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida". (e-STJ, fl. 461)

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada. Isso porque, nas razões do presente agravo, não teceu quaisquer
considerações quanto ao fundamento da decisão agravada no tocante à ausência de
afronta ao
do CPC, bem como não impugnou, consistentemente, o
art. 1.022
fundamento relativo à súmula 7 do STJ.
Ressalte-se que, a parte agravante deve demonstrar a inaplicabilidade da
por meio do cotejo entre a tese recursal e a efetiva desnecessidade
súmula 7/STJ,
do reexame de fatos e provas no caso concreto, de modo a demonstrar o devido
desacerto da decisão agravada, não bastando a mera citação de artigos de lei
supostamente violados.
Assim, cabia à agravante apontar que, nas razões do agravo em recurso
especial, combateu os termos da decisão agravada, ônus do qual não se
desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade no agravo
interno.
Documento eletrônico VDA53198508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:22
Código de Controle do Documento: 83e47bad-55f3-461d-9e0c-e44925ef5434

E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual se subsume
perfeitamente ao presente recurso.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o
§1o, do CPC/15, razão pela qual, na hipótese de ser
art. 1.021,
desprovido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% sobre o valor atualizado
da causa, com fulcro no §4o do
do CPC/15.
art. 1.021

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o,
do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53198508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:22
Código de Controle do Documento: 83e47bad-55f3-461d-9e0c-e44925ef5434

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.081.795 / SP
Número Registro: 2025/0399509-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10112535620238260100 10306738620198260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ABUELO SOCIEDADE EDUCACIONAL
LTDA
S/S
ADVOGADO : CASSIANO RICARDO DE PAULA CAMPOS - SP212507
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO CAMBURI
ADVOGADA
: VIVIANE BASQUEIRA D ́ANNIBALE - SP177909
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ABUELO SOCIEDADE EDUCACIONAL
LTDA
S/S
ADVOGADO : CASSIANO RICARDO DE PAULA CAMPOS - SP212507
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO CAMBURI
ADVOGADA
: VIVIANE BASQUEIRA D ́ANNIBALE - SP177909
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
10/03/2026
16/03/2026,
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55073431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: e6d72f94-c27a-47bc-bd57-09b6ed1b41da

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:43
Código de Controle do Documento: e6d72f94-c27a-47bc-bd57-09b6ed1b41da